Tribunal: TJDFT
Processo: 0729663-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL EM PARTE DOS PEDIDOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de perseguição (art. 147-A, §1o, II, do CP), praticado no contexto da Lei Maria da Penha (arts. 5o e 7o, Lei n.o 11.340/2006).
2. A Defesa requer absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia redução da pena e afastamento ou diminuição da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de perseguição e (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais e se o valor fixado é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inviável o conhecimento do recurso defensivo quanto ao pedido relacionado à fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal, por ausência de interesse recursal.
5. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos.
6. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática da infração imputada ao réu.
7. A indenização por danos morais é cabível nos crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, conforme entendimento do STJ (Tema 983). Mantido o valor fixado em R$ 1.000,00, por ser proporcional e adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação por crime de perseguição no contexto de violência doméstica. 2. É cabível a fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso, independentemente de instrução probatória específica."
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147-A, §1o, II; CP, art. 65, III, “d”; Lei n.o 11.340/06, arts. 5o e 7o; CPP, art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.02.2018 (Tema 983).
TJDFT, Acórdão 1190388, APR 20181010022533, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 01.08.2019.
TJDFT, Acórdão 1635378, APR 07047012920218070010, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 27.10.2022.